Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXAME DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença julgou improcedente a Ação Declaratória ajuizada visando o reconhecimento da paternidade socioafetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se os requisitos para o reconhecimento da paternidade socioafetiva foram provados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência já consagrou o entendimento quanto à plena possibilidade e validade do estabelecimento de paternidade socioafetiva, quando demonstradas a existência de relação afetiva e vontade das partes de reconhecimento jurídico de tal vínculo.
4. Há vício de consentimento quando demonstrado que o autor registrou seu nome como sendo pai do menor por ter sido induzido a erro, conforme previsto no artigo 1.604 do Código Civil.
5. Embora se reconheça que a paternidade não deriva apenas do vínculo consanguinidade, sobretudo, em razão do laço de afetividade, é certo que se revela necessário o consenso das partes quanto à prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica, de forma a atender aos interesses de ambos, não podendo o Poder Judiciário impor a paternidade socioafetiva a quem não tem interesse de exercê-la.
6. No caso dos autos, restou demonstrado que após o resultado negativo do exame de compatibilidade genética, o pai registral demonstrou interesse em romper com o vínculo estabelecido com a criança, não havendo comprovação de que a criança tenha vínculo de filiação afetiva com o autor.
7. Sem proceder a qualquer consideração de ordem moral, não se pode obrigar o pai registrai, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira. A filiação socioafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente, circunstância, inequivocamente, ausente na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 227, § 6o; CC, arts. 1.593 e 1.605, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão REsp 1274240/SC, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma. REsp 1330404/RS, de relatoria do Ministro MARCO Aurélio Bellizze, Terceira Turma.
Acórdão 1181854, de relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível; Acórdão 1085272, de relatoria do Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível.